Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. FORMAL DE PARTILHA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL.

I – Diante da determinação de partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel comum e do fato de que a ré encontra-se exercendo a posse do bem, são devidos aluguéis ao autor, em quantia correspondente à metade do valor de locação, tal como decidido pela r. sentença.

II – A ré foi constituída em mora na data da citação, a qual deve ser considerada como termo inicial do pagamento de aluguéis ao autor.

III – Apelações desprovidas.